Tribunal: STJ
Processo: 0707295-06.2024.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076046 - AC(2025/0403499-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARILIA FELICIO DA SILVA
ADVOGADA
: EDILENE DA SILVA AD-VÍNCULA - AC004169
AGRAVADO
: UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA - AC003637
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA
DE
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO.
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO DA PARTE. VENIRE CONTRA FACTUM
. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
PROPRIUM
.
SÚMULA 83/STJ
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO
DEFERIDO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Consolidada a jurisprudência desta Corte no sentido de que a não
realização da audiência de conciliação prevista no
do
art. 334
CPC
não acarreta, por si só, a nulidade do processo, sendo indispensável a
demonstração de efetivo prejuízo à parte.
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, incide a
.
Súmula 83/STJ
3. Falta interesse recursal ao recorrente que postula a concessão da
gratuidade de justiça quando o benefício já foi deferido na instância de
origem.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56451397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 91e6c654-e4e7-472f-be5d-ae76dc55ca63

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 91e6c654-e4e7-472f-be5d-ae76dc55ca63

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076046 - AC(2025/0403499-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARILIA FELICIO DA SILVA
ADVOGADA
: EDILENE DA SILVA AD-VÍNCULA - AC004169
AGRAVADO
: UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA - AC003637
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA
DE
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO.
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO DA PARTE. VENIRE CONTRA FACTUM
. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
PROPRIUM
.
SÚMULA 83/STJ
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO
DEFERIDO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Consolidada a jurisprudência desta Corte no sentido de que a não
realização da audiência de conciliação prevista no
do
art. 334
CPC
não acarreta, por si só, a nulidade do processo, sendo indispensável a
demonstração de efetivo prejuízo à parte.
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, incide a
.
Súmula 83/STJ
3. Falta interesse recursal ao recorrente que postula a concessão da
gratuidade de justiça quando o benefício já foi deferido na instância de
origem.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARÍLIA FELICIO
DA SILVA (MARÍLIA) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que
inadmitiu seu recurso especial.
No recurso especial, fundamentado no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, MARÍLIA alegou violação dos arts. 1.013, § 3o, IV, e 334 do Código de
Documento eletrônico VDA56228102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:16
Código de Controle do Documento: 4794cd12-4327-44ee-ae75-89dae20f74c2

Processo Civil, sustentando a nulidade do processo pela não realização de audiência
de conciliação. Apontou, ainda, ofensa ao
§ 1o, I, do mesmo diploma legal, por
art. 98,
não ter sido concedido prazo para comprovação da hipossuficiência, e ao
o, LV,
art. 5
da Constituição Federal (e-STJ, fls. 148 a 155).
A Vice-Presidência do Tribunal acreano inadmitiu o recurso especial, com
base nos seguintes fundamentos: (1) a matéria constitucional é de competência do
Supremo Tribunal Federal; e (2) há falta de interesse recursal quanto ao pedido de
justiça gratuita, pois o benefício já fora concedido na sentença (e-STJ, fls. 177 a 179).
A UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA (UNINORTE) apresentou
contraminuta ao agravo e contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 161 a 176 e
191 a 201).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Inicialmente, ressalta-se que a análise de suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, como o
o, LV, da Constituição Federal, é matéria de competência
art. 5
do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, sendo inviável seu exame no
âmbito do recurso especial.
Sobre a alegada violação do
§ 1o, I, do Código de Processo Civil,
art. 98,
verifica-se a ausência de interesse recursal. Conforme expressamente consignado na
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, o benefício da justiça gratuita foi
deferido a MARÍLIA (e-STJ, fls. 85 a 88). O processamento de sua apelação sem o
recolhimento do preparo confirma a concessão da benesse. Desse modo, o provimento
jurisdicional pretendido neste ponto já foi alcançado na origem.
Sobre a nulidade processual pela não realização da audiência de
conciliação, o recurso também não prospera. O Tribunal de Justiça do Acre, ao
analisar a questão, destacou o comportamento contraditório de MARÍLIA, aplicando
adequadamente a vedação ao
.
venire contra factum proprium
Conforme consta no acórdão recorrido:
Ora, se a própria
a Apelante afirma inexistir proposta de
Embargante/1
acordo, pleitear nesta segunda instância nulidade processual por
ausência de designação de audiência de conciliação configura
comportamento contraditório, em violação ao princípio da boa-fé
objetiva, incidindo na espécie a máxima "venire contra factum
proprium" que impede que determinada pessoa exerça direito do qual
Documento eletrônico VDA56228102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:16
Código de Controle do Documento: 4794cd12-4327-44ee-ae75-89dae20f74c2

é titular contrariando um comportamento anterior, já que tal conduta
despreza a confiança e o dever de lealdade (e-STJ, fls. 135 a 142).

Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
não realização da audiência de conciliação prevista no
do Código de Processo
art. 334
Civil não implica, por si só, a nulidade do processo, sendo indispensável a
demonstração de prejuízo efetivo para a parte, o que não ocorreu no caso. O acórdão
recorrido, portanto, está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 83/STJ
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE . PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL .
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa
de nulidade do processo, especialmente quando a parte não
demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual .
2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à
parte que alega.
3. A Corte de origem concluiu que a conduta da parte recorrente, que
recusou tratamento médico foi infundada, acarretando a necessidade
de reparação em danos morais, o que não pode ser alterado nessa via
extraordinária, haja vista o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp
Relator Ministro LUIS
1.690.837/SE,
FELIPE SALOMÃO, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
26/4/2021,
28/4/2021)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de MARÍLIA FELICIO DA SILVA, na forma do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de
justiça que lhe foi deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:16
Código de Controle do Documento: 4794cd12-4327-44ee-ae75-89dae20f74c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.076.046 / AC
Número Registro: 2025/0403499-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07072950620248010001 7072950620248010001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARILIA FELICIO DA SILVA
ADVOGADA
: EDILENE DA SILVA AD-VÍNCULA - AC004169
AGRAVADO
: UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA - AC003637
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:27
Código de Controle do Documento: d0733807-ebbc-4f8c-af74-e15b8c8ed375

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:27
Código de Controle do Documento: d0733807-ebbc-4f8c-af74-e15b8c8ed375